Tribunal: TJDFT
Processo: 0717659-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO PRINICIPAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou inexistente débito oriundo de cartão de crédito não reconhecido pela autora, determinou o cancelamento da negativação e condenou solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de indenização a título de danos morais, com correção monetária desde a sentença e juros de mora a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a declaração de inexistência do débito e a responsabilização civil da instituição financeira; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos da Súmula 297 do STJ e da teoria do risco da atividade.
4. Incumbe ao banco comprovar a regularidade da contratação impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como demonstrar eventual excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.
5. A instituição financeira não apresenta instrumento contratual ou documento idôneo que comprove a manifestação de vontade da autora, limitando-se a juntar telas sistêmicas internas, insuficientes para comprovar a legitimidade da contratação.
6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.
7. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano (CC, art. 944), vedado o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
8. A repercussão do dano não revela gravidade acentuada, sobretudo porque a negativação foi suspensa por tutela de urgência, o que justifica a redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em consonância com precedente da própria Turma.
9. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de inscrição indevida fundada em fraude, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.
10. A fixação e revisão dos consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública, passível de alteração de ofício, sem caracterizar reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redução do valor da indenização por danos morais. Termo a quo de incidência dos juros de mora alterado de ofício.
Tese de julgamento:
1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.
2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido.
3. O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando desproporcional às circunstâncias do caso concreto.
4. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.